Tribunal: TJES
Processo: 0011641-60.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011641-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMERY DA CRUZ LIMA e outros (4)

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AVANÇO DE NÍVEL. INCORPORAÇÃO A INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO. TEMA 736 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que, em ação de revisão de benefícios, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à Petrobras por ilegitimidade passiva, acolheu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 09/04/2008 e julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando os requerentes ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa.

2. Os apelantes requerem a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a incorporação aos seus proventos do “avanço de nível” — parcela concedida aos empregados em atividade pelo acordo coletivo de trabalho de 2004/2005 —, invocando o princípio da isonomia e o artigo 41 do regulamento da Petros. Subsidiariamente, postulam a redução equitativa dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados com a fundação previdenciária; (ii) saber se os aposentados fazem jus à incorporação da vantagem "avanço de nível" outorgada aos empregados em atividade, à luz das regras de custeio e do regulamento do plano de benefícios; e (iii) verificar se há amparo para a redução equitativa dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir
4. Nos termos da Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas de previdência complementar. 5. O sistema de previdência complementar fechada rege-se pelos princípios do mutualismo, do regime de capitalização e da exigência de prévio custeio (art. 202, caput, da CF/1988, e arts. 1º e 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 108/2001), sendo vedado o repasse de verbas de qualquer natureza sem a formação de reserva matemática para suportar o impacto atuarial. 6. A teor do Tema 736 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção. O art. 41 do regulamento assegura apenas que reajustes ocorram na mesma época, não estabelecendo equivalência material irrestrita para incorporar progressões funcionais concedidas aos ativos. Ademais, o pedido de redução de honorários carece de sustentação fática, pois a sentença os fixou no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, com exigibilidade suspensa. 8. Tese de julgamento: "Não incide o Código de Defesa do Consumidor em contratos com entidade fechada de previdência complementar. Ademais, é vedado o repasse automático aos proventos dos inativos de vantagens e abonos, como o 'avanço de nível', concedidos aos empregados em atividade mediante acordo coletivo, dada a exigência de prévio custeio atuarial e a ausência de paridade irrestrita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, caput; LC nº 108/2001, arts. 1º e 3º, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, § 3º e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 83 e nº 563; STJ, Tema 736 (REsp 1.425.326/RS); STJ, Tema 936 (REsp 1.370.191/RJ); STJ, Tese 1.076; STJ, AgInt no AREsp 686.599/RS; TST, OJ Transitória nº 62 da SDI-1; TJES, AC 0022270-93.2013.8.08.0024; TJES, AC 0024030-77.2013.8.08.0024; TJES, AC 24151339991.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSEMERY DA CRUZ LIMA E OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefícios
ajuizada em face da
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
e da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, julgou a lide nos seguintes termos: (i) extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à Petrobras, por ilegitimidade passiva; (ii) acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 09/04/2008; (iii) no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando os requerentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

Em suas razões recursais (id.
17716010
), os apelantes pugnam pela reforma integral da sentença. Sustentam, em suma, que a concessão indiscriminada de um “avanço de nível” a todos os empregados em atividade, por meio do Acordo Coletivo de Trabalho de 2004/2005, consistiu em verdadeiro reajuste salarial geral disfarçado. Defendem que o artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros lhes assegura o direito à extensão paritária de tal parcela. Invocam a aplicação do CDC e o teor da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 62 da SDI-1 do TST. Sucessivamente, requerem a redução equitativa dos honorários sucumbenciais, alegando que a r. sentença os teria fixado em 15% (quinze por cento).

Contrarrazões apresentadas pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
no id.
17716014
, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de preclusão quanto à sua ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaçando os argumentos do apelo com fulcro na LC 108/2001 e na ausência de solidariedade.

A
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
também apresentou contrarrazões no id.
17974833
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0011641-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMERY DA CRUZ LIMA, GEORGE HORTA JUNIOR, NEWTON SILVA, JONAS JAPPONI BACELLAR, VANDIR GOMES MACHADO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSEMERY DA CRUZ LIMA E OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefícios
ajuizada em face da
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
e da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, julgou a lide nos seguintes termos: (i) extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à Petrobras, por ilegitimidade passiva; (ii) acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 09/04/2008; (iii) no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando os requerentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

A controvérsia cinge-se em definir se os apelantes, na condição de aposentados vinculados à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), fazem jus à incorporação aos seus benefícios do chamado “avanço de nível”, parcela concedida aos empregados em atividade por força do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2004/2005.

Inicialmente, afasto a tese dos recorrentes quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie. A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 563 do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe expressamente que “
o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
”. Sendo a PETROS entidade fechada, inaplicável o diploma consumerista.

Adentrando à tese de isonomia e paridade fincada no artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS, verifico que a r. sentença de primeiro grau não merece reparo. O sistema de previdência complementar fechada é constitucionalmente regido pelos princípios do mutualismo, do regime de capitalização e da exigência de prévio custeio (art. 202, caput, da CF/88, e arts. 1º e 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 108/2001). Isso significa que é terminantemente vedado o repasse de verbas de qualquer natureza sem a prévia e correspondente formação de reserva matemática para suportar o impacto atuarial.

A jurisprudência trabalhista evocada pelos recorrentes (OJ Transitória 62 da SDI-1 do TST) encontra-se superada para as ações processadas perante a Justiça Comum. O colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, pacificou a questão sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Com efeito, no julgamento do Tema 736 (REsp 1.425.326/RS), o STJ assentou a seguinte tese vinculante: “
Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.
”

A vantagem pecuniária denominada “avanço de nível” outorgada pela patrocinadora restringe-se aos empregados em atividade. Por força de imperativo legal e tese vinculante (art. 927, III, do CPC), tal verba não pode ser estendida de forma automática aos proventos dos inativos, sob pena de severo comprometimento das reservas garantidoras que protegem toda a coletividade de segurados. O art. 41 do Regulamento assegura apenas que os reajustes ocorram na mesma época, não estabelecendo equivalência material irrestrita para incorporação de abonos e progressões funcionais (nomenclaturas à parte) criados décadas depois sem lastro atuarial prévio.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITÍGIO ENTRE FUNDO DE PENSÃO E ASSISTIDO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A EX-EMPREGADOS INATIVOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional. 2. A Segunda Seção desta Corte assentou, no REsp n. 1.370.191/RJ, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), entendimento afastando a legitimidade do patrocinador em litígio relacionado estritamente ao plano de benefícios que envolva assistido e entidade fechada de previdência complementar, em virtude da autonomia da personalidade jurídica desta (Tema n. 936).3. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso repetitivo (REsp n. 1.425.326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), fixou as seguintes teses: "a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 686599 RS 2015/0087551-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

É também o posicionar adotado por esta c. Primeira Câmara Cível, inclusive em precedente sob minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PETROS – PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – TESE 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. a pretensão dos Apelantes é a readequação de seus proventos conforme a implantação do PCAC-2007 (Plano de Cargos e Salários), que estabeleceu a tabela de RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) para os empregados ativos da PETROBRÁS, prevista no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS. 2. Contudo, a concessão de eventuais reajustes não é automática mesmo que para preservar a paridade, sendo necessária expressa previsão no regulamento . Tal entendimento foi sufragado no julgamento do REsp 1564070/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Ainda que o regulamento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS assegure o emprego de fator de correção dos valores das suplementações de aposentadoria, que se baseia no salário de participação, tal situação não importa dizer que deve existir paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. (TJES, Classe: Apelação, 24151339991, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016). 4. Portanto, o reajuste anual de salário concedido aos ativos e inativos não pode ser confundido com as parcelas acrescidas aos salários do pessoal da ativa a título de abonos, vantagens pessoais, indenizações e avanços de nível na carreira, decorrentes de acordos coletivos de trabalho entre estes e a PETROBRÁS. 5. No que concerne à verba honorária, a fixação na sentença vergastada foi realizada no patamar mínimo, conforme disposição do § 2º do art. 85 do CPC. Ademais, em atenção à recente Tese nº 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça, descabe empregar o disposto no § 8º do art. 85, CPC, porquanto não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, ou mesmo baixo valor da causa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022270-93.2013.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS CRIAÇÃO RE REMUNERAÇÃO POR NÍVEL PARA OS TRABALHADORES EM ATIVIDADE APROVAÇÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - PRETENSÃO DE EXTENSÃO A INATIVO IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO CABIMENTO. 1. O art. 41 do plano de benefícios da PETROS não confere ao aposentado direito à paridade com os trabalhadores em atividade, mas tão somente a reajuste na mesma época do dissídio coletivo do pessoal da ativa. 2. O reajuste anual de salário concedido aos ativos e inativos não se confunde com as parcelas acrescidas aos salários do pessoal da ativa a título de abonos, vantagens pessoais, indenizações e avanços de nível na carreira, decorrentes de acordo coletivo de trabalho entre estes e a PETROBRAS. 3. A concessão de níveis salariais pelos Acordos Coletivos de Trabalho firmados em 2005 e 2006 entre PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e seus empregados em atividade, não implicaram reajuste salarial, mas tão somente estabeleceram remuneração mínima por nível e regime de trabalho RMNR, Rubrica que não versa sobre reajuste remuneratório pago de forma geral e indiscriminada, dependendo da análise da região em que o funcionário atua, de critérios funcionais (mérito e antiguidade) e das modalidades do exercício laboral. 4. O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.425.326/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001. 5. Porque não houve condenação e não é possível aferir o proveito econômico obtido pelas apeladas, deve ser mantida a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, inaplicável a apreciação equitativa. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00240307720138080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Por fim, no que toca ao pedido subsidiário de redução equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, o pleito carece de sustentação fática e legal. Os recorrentes alegam que a verba teria sido arbitrada de maneira desproporcional em 15% (quinze por cento). Todavia, trata-se de manifesto equívoco da peça recursal: a sentença recorrida fixou os honorários expressamente no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Desta forma, inviável o acolhimento do pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Por imperativo legal (art. 85, § 11, do CPC), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos das apeladas de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a sua exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida aos autores, na forma do art. 98, § 3º, do Diploma Processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)